Tribunal: TJDFT
Processo: 0729437-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra o acórdão que conheceu e deu provimento ao recurso para conceder os benefícios da gratuidade de justiça à embargada. A embargante alega que a embargada não comprova, por meio de documentos hábeis, sua alegação de pobreza.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade no julgado, pois a embargante limita-se a rediscutir matéria já devidamente fundamentada no julgamento do recurso.
4. O acórdão dispôs que a documentação juntada aos autos revela que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir matéria já decidida, configurando-se como tentativa de reavaliação do mérito”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1862242/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 15.12.2020, p. 18.12.2020.